Tribunal: TJES
Processo: 0010033-47.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010033-47.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VALDEVINO GOMES DE ARRUDA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Antes das alterações promovidas pela LC nº 118/2005 o marco interruptivo da prescrição da pretensão executiva era a citação válida do devedor.

2.
Aplica-se aos processos executivos fiscais o disposto no artigo 219, do CPC/73, vigente à época, de forma a permitir que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da demanda executiva (STJ, RESp 1120295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, Julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

3.
Entretanto, nos feitos ajuizados antes da vigência da LC nº 118/2015, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a interrupção somente retroage à data da propositura quando presente a hipótese descrita na Súmula 106, ou seja, a demora na realização da citação se der por culpa exclusiva do Poder Judiciário (STJ, RESp 1570710/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 11/10/2016).

4.
No caso, a demora na realização da citação não se deu por culpa do Poder Judiciário. Ao contrário, a Fazenda Pública não promoveu diligências que culminassem na localização da devedora, tendo requerido a prática de atos que demandaram tempo para se realizar e não foram exitosos, além de pleitear, efetivamente, o redirecionamento do feito executivo aos sócios da empresa somente após o transcurso do prazo prescricional, o que impede a aplicação da Súmula 106, do STJ.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010033-47.2021.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: HAYNNER GRÁFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E VALDEVINO GOMES DE ARRUDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇAO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença ID 5897817, que pronunciou a prescrição do crédito tributário ensejador da presente ação de execução fiscal ajuizada em face de
HAYNNER GRÁFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E VALDEVINO GOMES DE ARRUDA.

Em suas razões, ID 5549488, o Município afirma que a Lei Complementar nº 118/2005 é norma processual de efeitos imediatos e tem o condão de suspender a prescrição, pois, quando da sua vigência, já havia sido determinado o despacho citatório nos autos.

Alega, outrossim, que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da demanda, na forma do artigo 219, §1º, do CPC/73, vigente à época e que adotou todas as diligências necessárias à localização de bens, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

E mais: não há que se falar em prescrição do pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio ou impossibilidade de fazê-lo.

Contrarrazões, ID 5897818, pelo desprovimento do recurso.

Como visto, a presente controvérsia diz respeito ao reconhecimento do instituto da prescrição do crédito tributário pelo magistrado singular, que assim o fez por entender pela não observância do prazo previsto no artigo 174 do CTN.

Saliento, inicialmente, que o fundamento adotado pelo julgador foi no sentido de que o despacho que ordenou a citação da apelada foi exarado na data de 04/04/2001 (fl. 10 – ID 8055157), ou seja, antes da edição da Lei Complementar nº 118/2005.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial acerca da
interrupção da prescrição pela citação, antes da vigência da LC nº 118/2005
, que alterou a redação do artigo 174, I, do CTN, é no sentido de que o marco interruptivo
é a citação válida do devedor
. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 174 DO CTN. AJUIZAMENTO E DESPACHO DE CITAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 219, § 1º, DO CPC/73. CONCLUSÃO FIRMADA NA ORIGEM COM AMPARO NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 13.5.2009, no julgamento do REsp. 999.901/RS, representativo da controvérsia, firmou o entendimento no sentido de que a LC 118/2005 ? que alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do Juiz que ordenar a citação, em execução fiscal, o efeito interruptivo da prescrição ? tem aplicação imediata aos processos em curso, desde que o aludido despacho haja sido proferido após sua entrada em vigor (9.6.2005).

2. No caso dos autos, a Execução Fiscal foi ajuizada antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, de modo que a regra regente é a anterior ao advento da referida lei, qual seja, a de que somente a citação válida interrompe a prescrição, não sendo possível atribuir tal efeito ao despacho que ordenar a citação
. 3. (...).
(AgInt no AREsp n. 1.782.843/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

____________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. MATÉRIA PACÍFICA. PRETENSÃO RECURSAL DEPENDENTE DO REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Na vigência da redação original do inciso I do art. 174 do CTN, somente a citação válida fazia retroagir o efeito interruptivo provocado pelo ajuizamento da execução fiscal. Mas, com a alteração dessa regra pela Lei Complementar n. 118/2005, é o despacho do juiz, determinando a citação, o fato interruptivo do prazo prescricional, ainda que ação executiva tenha sido ajuizada em momento anterior.

Precedentes
. 2. (...).
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.911.612/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

No caso, como dito, o despacho que ordenou a citação é datado de 04/04/2001, de forma que se aplica, aqui, o disposto no artigo 174, I, do CTN antes da sua alteração pela LC nº 118/2005. Sendo assim,
o marco interruptivo da prescrição será a citação válida do devedor
.

Importa salientar, ainda, que a presente execução visou sanar crise de inadimplemento, cujo crédito foi objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 22/2001, de valor total, à época, de R$ 1.205,07 (um mil, duzentos e cinco reais e sete centavos), sendo proposta exclusivamente em face da pessoa jurídica, HAYNNER GRÁFICA COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA.

Uma vez diligenciada
a citação da empresa por meio de Oficial de Justiça, não houve êxito a respeito, ante a não localização da executada, conforme certificado à fl. 17 do ID 8055157.

Em seguida, acolhendo requerimento da Fazenda Municipal, o juízo
a quo
deferiu a expedição de ofício à Junta Comercial, objetivando a obtenção do endereço da devedora, assim também o fazendo junto à Receita federal.

Em 02/10/2006, o Município exequente, sem requerer a inclusão do sócio na demanda e sua citação, peticionou pela expedição de ofício aos bancos para que informassem acerca de contas de titularidade da executada e do seu sócio, pretendendo o bloqueio de valores suficientes à garantia da execução.

Contudo, tais diligências também não foram exitosas, tendo o ente Municipal pedido, em 07/03/2007, a realização da citação por edital, o que foi indeferido.

Posteriormente, requereu nova citação da empresa e do sócio, cujo redirecionamento foi deferido em 14/12/2010 (fl. 10 – ID 8055160).

E, por fim,
em 24/02/2021
foi promovida a citação por edital.

Ofertada defesa pelo curador especial pela via dos embargos à execução, arguiu-se a prescrição do crédito tributário considerando que a sua inscrição definitiva teria ocorrido em 1996.

É importante salientar, nesse ponto, que o crédito tributário foi realmente constituído em 18/09/1996 (fl. 06 – ID 8055157), de modo que
o prazo prescricional para a sua cobrança teria como

termo
ad quem
a data de 18/09/2001
.

Vislumbra-se, neste tocante, que a Fazenda Pública ajuizou a ação executiva na data de
16/03/2001
, ou seja, faltando apenas seis meses para a prescrição do crédito e que a citação por edital ocorreu em
fevereiro de 2021
, quando já havia se operado o lapso prescricional.

Relevo que a tese de que o redirecionamento da execução fiscal não sofre os efeitos da prescrição não pode ser acolhida, uma vez que se o crédito foi alcançado pela prescrição, não haveria mais que se falar em redirecionamento.

Ademais, da descrição dos atos processuais denota-se, claramente, que não há como se imputar inércia exclusiva ao Poder Judiciário, a fim de atrair a incidência do enunciado da Súmula 106, do STJ,
in verbis
:

PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCICIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADENCIA.

(Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

No caso, como narrado, restou esclarecido que o Município não logrou êxito em localizar a empresa devedora dentro do lapso do prazo prescricional, tendo inclusive, reitero, ajuizado a demanda quando restavam, tão somente, seis meses para a ocorrência da prescrição e tendo optado, no curso da demanda, por requerer uma série de diligências que além de demoradas não foram exitosas.

Reputo relevante externar, também, que é entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que o artigo 219, do CPC/73, aplica-se aos processos executivos fiscais de forma a permitir que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da demanda. Veja-se a ementa do julgado na parte que nos interessa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. (...). 14.
O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional
. 15. (...). (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010). grifei.

Todavia, em interpretação do referido julgado, a Corte Superior, aponta que o entendimento de que,
antes da alteração promovida pela LC nº 118/2005, a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da demanda quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário
, nos termos da Súmula nº 106, do STJ. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REVISÃO. CDA. REQUISITOS LEGAIS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1(...).

2.
A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ, sendo que, antes da vigência da LC 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN
. 3. (...).
(AgInt no AREsp n. 1.047.382/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 11/6/2021.)

_____________________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.295/SP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, representativo da controvérsia, decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 21/05/2010).
2. Para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC, é necessário que a demora na citação não seja atribuída ao fisco.
3. (...).
(AgInt no REsp n. 1.789.899/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Como dito, não há que se imputar a inércia na realização da citação ao Judiciário, razão pela qual correta a sentença que pronunciou a prescrição, porquanto entre a constituição definitiva do crédito e a data da citação já havia transcorrido o prazo prescricional.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.